Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-91.2022.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002727-91.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVESTRE DA SILVA LEAL - CPF: 604.356.343-64 (RECORRENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), WANESSA OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 027.056.101-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBJETO DISTINTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese em que não se caracterizou a litispendência, que significa a repetição de partes, de pedido e de causa de pedir, uma vez que o objeto das ações envolvidas é diferente.

2.

Sentença desconstituída.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso inominado interposto por
SILVESTRE DA SILVA LEAL
,

contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Comenta que celebrou com a requerida dois negócios jurídicos (i) um “
contrato de prestação de serviço de consultoria gastronômica
”, no dia 01 de junho de 2022 –
em razão da não prestação do serviço
, que originou a discussão nos autos 1002609-18.2022.8.11.0023, com condenação e sentença com trânsito em julgado –, e (ii) um “
contrato de compra e venda de estabelecimento comercial
”, no dia 01 de setembro de 2022 – que originou o processo 1002650-82.2022.8.11.0023, para discutir a
perda da mercadoria perdida em razão do desligamento do freezer
, também com condenação e sentença com trânsito em julgado – , ambos em trâmite no Juizado Especial Cível da Comarca da Peixoto de Azevedo. Há ainda, uma terceira ação oriunda do não cumprimento de acordo entabulado no CEJUSC referente ao
não pagamento de aluguel
, no valor de R$ 1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais), sentença que também transitou em julgado – ação de origem (1002727-91.2022.8.11.0023).

Após o bloqueio de contas bancárias, a recorrente apresentou exceção de pré-executividade na qual alega litispendência entre os autos de origem e os autos 1002650-82.2022.8.11.0023, alegação em relação a qual entende estar preclusa.

O juízo
a quo
nos autos 1002650-82.2022.811.0023 extinguiu os feitos 1002650-82.2022.8.11.0023 e 1002609- 18.2022.8.11.0023.

Entende que arguição está preclusa. Aliás, os processos 1002650-82.2022.8.11.0023 e 1002609-18.2022.8.11.0023 possuem as mesmas partes, mas não possuem a mesma causa de pedir, nem o mesmo o pedido.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002727-91.2022.8.11.0023

Polo Ativo

SILVESTRE DA SILVA LEAL

Polo Passivo

WANESSA OLIVEIRA NOGUEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Pressupostos recursais preenchidos.

A alegação é de litispendência, que é questão de ordem pública.

Pois bem, em relação aos autos
1002609-18.2022.8.11.0023 o pleito é em relação ao curso de gastronomia não prestado, conforme 95096181 – Petição Inicial – dos referidos autos.

Já em relação aos autos 1002650-82.2022.8.11.0023 referem-se à discussão de perdas acerca de danos de bens fungíveis e perecíveis (sorvetes, refrigerantes, sucos etc.), conforme 95709152 – Petição Inicial – nos referidos autos.

Por fim, a discussão nestes autos refere-se a valor de aluguel não pago.

Identificados os autos, verifica-se que não se caracterizou a litispendência, que significa a repetição de partes, de pedido e de causa de pedir, uma vez que o objeto das três é diferente.

Por isso, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para decretar a nulidade da sentença exarada nos autos – de extinção do feito em face da litispendência – e determinar o prosseguimento do processo conforme o estado anterior à referida sentença (
status quo ante
).

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024